Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo interno nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 75579789) que não conheceu dos aclaratórios em razão da ocorrência da preclusão. O agravante sustenta que a matéria ventilada nos embargos de declaração— relativa à necessidade de observância do artigo 166 do Código Tributário Nacional nas ações de repetição de indébito envolvendo tributos indiretos — consubstancia questão de ordem pública, razão pela qual não se sujeita à preclusão. Argumenta, ademais, que tal ponto já havia sido suscitado em momento anterior, e que sua análise é imprescindível para evitar eventual enriquecimento sem causa. De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a exigência do art. 166 do CTN, que condiciona a restituição de tributos indiretos à comprovação de que o encargo financeiro não foi repassado a terceiro, constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício e, portanto, insuscetível de preclusão. Nesse quadrante, à luz da jurisprudência do STJ e da natureza da questão suscitada, mostra-se adequado o reexame da decisão agravada, a fim de permitir a apreciação dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, devendo ser processado o recurso. À Secretaria para que retifique a autuação de agravo interno para embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, voltem-me os autos para análise do mérito dos embargos.